Tribunal: TJDFT
Processo: 0709781-18.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709781-18.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: H. F. S. REPRESENTANTE LEGAL: M. R. D. S. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por H. F. S., representada por M. R. S. C., contra sentença (ID 17103102) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante e V. F. S. em desfavor do Distrito Federal, com base no art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, que consistia na efetuação da matrícula das autoras em creche da rede pública, por período integral, nas proximidades de sua residência. Em razão da sucumbência, a parte autora foi condenada ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. Ressaltou-se, porém, que tais verbas ficariam com a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade anteriormente deferida. Em suas razões recursais (ID 17103103), sustenta que o direito à vaga em creche constitui direito resguardado pela Lei n. 9394/1996 (arts. 29 e 30) e Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 54). Dessa forma, argumenta que “é característica das decisões do Judiciário conferir ao seu beneficiário uma situação de vantagem em relação àqueles que, sem embargo de também terem o direito violado, ficaram inermes”. Aduz ser “desimportante juridicamente a possibilidade de algum menor restar privado da vaga, caso a mesma seja destinada à recorrente, pois se trata de uma vicissitude do provimento jurisdicional”. Requer, assim, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial. Sem preparo, por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (ID 17103073). O apelado apresentou contrarrazões (ID 17103107), pugnando pelo desprovimento do recurso. A douta Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 19227423). Sobreveio o v. acórdão da e. Segunda Turma Cível (ID 18895452), no qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela parte autora. Na sequência, H. F. S. interpôs recurso extraordinário (ID 20516771), por meio do qual sustentou a reforma do v. acórdão e buscou a procedência do pedido. As contrarrazões ao recurso extraordinário foram apresentadas ao ID 20889121. O Exmo. Sr. Presidente deste e. Tribunal à época, o eminente Des. Romeu Gonzaga Neiva (ID 20909340) determinou o sobrestamento do Recurso Extraordinário para que se aguardasse o pronunciamento do mérito do RE 1.008.166 – Tema 548, com repercussão geral reconhecida pelo e. Supremo Tribunal Federal. Posteriormente, na decisão ao ID 47854958, o Exmo. Sr. Presidente Des. Cruz Macedo determinou o retorno dos autos a esta douta 2a Turma Cível para rejulgamento da apelação, tendo em vista o disposto no art. 1.040, II, do CPC e o julgamento do RE 1.008.166 – Tema 548 pelo e. STF. Ao ser intimada, a Defensoria Pública, que patrocina os interesses dos autores, requereu a desistência do recurso (ID 48344234). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 932, III, do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, o inciso VIII do mencionado artigo atribui ao relator o exercício de outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal. Na hipótese, da análise dos autos para o reexame previsto no art. 1.040, II, do CPC, verifica-se que o recorrente informa a ausência superveniente de interesse recursal diante da perda do objeto “tendo a parte ultrapassado a idade limite para obtenção de vaga em creche” e, ao final, requer a extinção do processo (ID 48344234). Tendo em vista que o mérito do RE 1.008.166 (Tema 548 do STF) versa justamente sobre a obrigatoriedade de o Estado ofertar educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade, ocorrendo o advento de idade superior ao previsto no acórdão paradigma, forçoso reconhecer a desistência do recurso, diante perda superveniente do objeto recursal. De acordo com o art. 998, caput, do CPC, o recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes. Autorizada, portanto, a desistência do recurso de apelação interposto pela parte autora. 3. Com essas razões, em conformidade com os arts. 932, III e 998, caput, do CPC e art. 87, XIII, do RITJDFT, homologo o pedido de desistência formulado pelo recorrente e declaro prejudicado o recurso e, consequentemente, o reexame do julgado que ocorreria na forma prevista pelo art. 1.040, II, do CPC. Considerando a determinação constante na parte final da r. decisão ID 47854958[1], remetam-se os autos à i. Presidência deste e. Tribunal para apreciação do recurso extraordinário sobrestado. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão julgador para que sejam apreciados mais uma vez, considerando a suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no mencionado paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC).